Tribunal: TJDFT
Processo: 0764132-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0764132-05.2023.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA GONTIJO ARAUJO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO DE JARDINAGEM. SERVIÇO PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A presente hipótese configura relação de consumo, uma vez que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um fornecedor - banco, nos moldes dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. A parte contratante avençou validamente contrato de prestação de serviço de jardinagem com estabelecimento comercial, o qual, pago com cartão de crédito emitido pelo banco apelado, após alguns meses, restou descumprido. 2.1. Nessa hipótese, não se verifica a responsabilidade da instituição financeira pelo ilícito contratual, porque desborda do âmbito da relação de consumo estabelecida entre as partes materiais – banco e consumidor usuário do cartão de crédito, sobretudo porque o banco é meramente pagador do que foi contratado e aprovado via cartão de crédito. 3. Na espécie, ocorreu a culpa exclusiva de terceiro, elidindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do § 3o do art. 14 do CDC. 3.1. Em verdade, trata-se do chamado fortuito externo, de modo que não se aplica o entendimento sufragado pela Súmula 479 do STJ, em que a instituição financeira responderia por ilícitos praticados por terceiros. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando que foi adotada premissa fática equivocada no acórdão, ao argumento de que o inadimplemento da empresa se deu durante o pagamento do valor parcelado, e não após o pagamento integral do valor avençado. Sustenta que não há como reconhecer a legalidade da cobrança de uma avença extinta pelo inadimplemento de uma das partes considerando que a extinção da avença se deu durante a vigência das parcelas. Assevera a abusividade da conduta do recorrido. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada NATÁLIA MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA, OAB/DF 62.559 (ID 66371214). Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 67255524). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou erro material a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.513.256/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada NATÁLIA MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA, OAB/DF 62.559 (ID 66371214). Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015